Tribunal: TJBA
Processo: 8006934-64.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006934-64.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EFA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DA DÍVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MATÉRIA EXCLUSIVA DE DIREITO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO REVISIONAL. NÃO EVIDENCIADA. ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSAMENTE PACTUADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OS DEMAIS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa, quando a matéria deduzida nos embargos à execução é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

2. A conexão entre ação revisional e embargos à execução não impõe, por si só, a reunião obrigatória dos feitos ou a suspensão da execução.

3. Na hipótese, inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC. Ademais, julgados os embargos, resta obstada a reunião dos processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ.

4. Inexistente sentença na ação revisional, não há coisa julgada que configure prejudicialidade externa ou risco de decisões conflitantes.

5. É válida a capitalização de juros, vez que restou expressamente pactuada, nos instrumentos particulares de confissão da dívida.

6. Ausência de abusividade dos juros remuneratórios, cujas as taxas contratadas encontram-se abaixo da média de mercado, para as operações da espécie.

7. Não restou comprovada a cumulação da incidência da cobrança de comissão de permanência com os demais encargos moratórios, no período da inadimplência.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8006934-64.2023.8.05.0146, da comarca de Juazeiro – BA, em que figuram como apelantes
EFA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

e

J
UNIOR CEZAR FERREIRA DOS SANTOS

e apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES

SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE
AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).